Tribunal: TJSP
Processo: 1005341-59.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – R. Sentença de parcial procedência, com declaração de inexigibilidade dos débitos e condenação da parte ré em danos morais em R$ 3.000,00 – Recurso do autor – Pretensão a majoração dos danos morais – Impossibilidade – Hipótese dos autos que somente houve a realização de mera cobrança de faturas através de e-mail ao autor, sem qualquer comprovação de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – R. Sentença de parcial procedência, com declaração de inexigibilidade dos débitos e condenação da parte ré em danos morais em R$ 3.000,00 – Recurso do autor – Pretensão a majoração dos danos morais – Impossibilidade – Hipótese dos autos que somente houve a realização de mera cobrança de faturas através de e-mail ao autor, sem qualquer comprovação de negativação indevida - Não houve comprovação de ofensa à honra ou situação vexatória - Ausência de negativação - Mero dissabor – Pretensão a majoração dos danos morais afastada – Honorários advocatícios sucumbenciais bem arbitrados no limite máximo permitido pelo artigo 85, §2o do NCPC, não havendo que se falar em majoração, nem ao menos em aplicação por equidade, vez que não há inestimável ou irrisório proveito econômico – Litigância de má-fé – Inocorrência – Faturas apresentadas com endereço diverso do autor que se presume fraude perpetrada, não sendo o caso de alteração da verdade dos fatos pela ré, a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos pretendidos – Sucumbência mantida – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005341-59.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
REINALDO
MIRANDA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
TELEFONICA BRASIL S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005341-59.2020.8.26.0011 -Voto no 18828 - SRF
2
VOTO No
: 18828
APELAÇÃO : 1005341-59.2020.8.26.0011
COMARCA : Foro Regional de Pinheiros - 4a Vara Cível
APTE.
: Eduardo Reinaldo Miranda da Silva (Justiça Gratuita)
APDO.
: Telefonica Brasil S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS R. Sentença de
parcial procedência, com declaração de inexigibilidade dos débitos e
condenação da parte ré em danos morais em R$ 3.000,00 Recurso do
autor Pretensão a majoração dos danos morais Impossibilidade
Hipótese dos autos que somente houve a realização de mera cobrança
de faturas através de e-mail ao autor, sem qualquer comprovação de
negativação indevida - Não houve comprovação de ofensa à honra ou
situação vexatória - Ausência de negativação - Mero dissabor

Pretensão a majoração dos danos morais afastada
Honorários
advocatícios sucumbenciais bem arbitrados no limite máximo
permitido pelo artigo 85, §2o do NCPC, não havendo que se falar em
majoração, nem ao menos em aplicação por equidade, vez que não há
inestimável ou irrisório proveito econômico Litigância de má-fé
Inocorrência Faturas apresentadas com endereço diverso do autor
que se presume fraude perpetrada, não sendo o caso de alteração da
verdade dos fatos pela ré, a ensejar a aplicação de multa por litigância
de má-fé, nos termos pretendidos Sucumbência mantida Sentença
mantida Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005341-59.2020.8.26.0011 -Voto no 18828 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 62/66 proferida pela MMa. Juiza
de Direito da 4a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, Dra. Vanessa
Bannitz Baccala da Rocha, que julgou parcialmente procedente a demanda
para confirmar a tutela antecipada concedida, declarar inexigíveis os débitos
apontados pela ré em nome da autora, constantes no documento de fls. 27/28
(valores de R$ 64,80, R$ 58,91 e R$ 58,91 novembro/dezembro de 2015 e
janeiro de 2016), bem como condenar a ré a pagar à autora a título de danos
morais a quantia de R$ 3.000,00, com correção monetária a partir da sentença
e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, julgando extinto o feito nos
termos do artigo 487, I do CPC.
Em razão da sucumbência condenou a ré ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte
contrária fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Recorre o autor pretedendo a reforma do julgado.
Recurso regularmente processado (fls. 70/76) e respondido
(fls. 81/89).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
pedido liminar de obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada
pelo apelante em face da apelada.
Alega o autor na inicial em síntese ter sido surpreendido com
boletos de cobrança, em razão de débito por ele não contratado, nos valores
de R$ 64,80, R$ 58,91 e R$ 58,91 (novembro/dezembro de 2015 e janeiro de
2016). Argumenta que desconhece tais dívidas, que foram inclusive emitidas
constando endereço diverso ao do autor. Assim, pugna pela condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais, em valor de R$ 20.000,00,
declaração de inexigibilidade do débito, bem como tutela antecipada para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005341-59.2020.8.26.0011 -Voto no 18828 - SRF
4
a ré se abstenha de realizar ou continuar realizando cobranças em seu nome,
bem como de negativar o autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Benefícios da gratuidade da justiça deferidos ao autor e tutela
de urgência deferida para o fim de determina à ré a se abster de fazer
qualquer tipo de cobrança em face do autor relativas as despesas
discriminadas na inicial, bem como não incluir o nome do autor nos cadastros
de inadimplentes, sob pena de multa de R$ 1.000,00 para cada
cobrança/negativação indevida, limitada ao valor de R$ 30.000,00.
Em contestação a ré alega em síntese preliminar de ausência
de prova mínima, capaz de justificar o ajuizamento da demanda, não havendo
o autor sequer mencionado o número de protocolo de atendimento ou
tentativas de solucionar administrativamente o ocorrido, entendendo que não
pode haver a inversão do ônus da prova. No mérito, esclarece que o autor
habilitou em 05/10/2015 os serviços de telefonia, apresentando telas de
sistema interno da ré, sendo que, em razão da inadimplência as linhas foram
bloqueadas e desligadas.
Sustenta que o autor é seu cliente, havendo regularidade na
contratação. Impugna a existência de danos morais, pretendendo a
improcedência da ação.
Réplica às folhas 58/61.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda, nos
termos já expostos.
Recorre o autor alegando em síntese que a ré enviou
cobranças indevidas atinentes à plano telefônico, devendo ser manjorada a
verba indenizatória para R$ 20.000,00. Entende pela majoração dos
honorários sucumbenciais, devendo ser arbitrados por equidade. Sustenta pela
condenação da ré em litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005341-59.2020.8.26.0011 -Voto no 18828 - SRF
5
Requer a reforma.
O recurso não comporta provimento.
No presente caso, a questão versa sobre a indenização por
danos morais, em decorrência de cobrança indevida em nome do autor,
atinente as faturas nos valores de R$ 64,80, R$ 58,91 e R$ 58,91, com
vencimentos respectivamente em 15/11/2015, 15/12/2015 e 15/01/2016 (fls.
11, 13 e 15).
A r. sentença julgou parcialmente procedente o feito, com
declaração de inexigibilidade do débito e condenação da ré apelada ao
pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
Há somente recurso do autor pretendendo a majoração da
verba indenizatória, honorários sucumbenciais e litigância de má-fé.
Na hipótese dos autos, sendo aplicável ao caso o Código de
Defesa do Consumidor, caberia à apelada fazer prova da regularidade das
cobranças realizadas em nome do autor, o que não ocorreu.
E não havendo prova em contrário, resta evidente se tratar
indevidas as cobranças das faturas em questão.
Todavia, o conjunto probatório dos autos demonstra que
somente houve cobranças realizadas através de e-mails enviado ao autor (fls.
10/15), não sendo comprovada qualquer negativação a macular o nome do
requerente apelante.
Com a inicial, houve somente a juntada de e-mails de
cobrança, com o envio das faturas em comento (fls. 10/15). Nada mais.
Desta feita, não restou comprovada a existência de dano à
honra, à imagem ou à moral, com exposição do autor a uma situação
constrangedora ou vexatória, com repercussão negativa na esfera social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005341-59.2020.8.26.0011 -Voto no 18828 - SRF
6
No entanto, no presente caso, porém, percebe-se que a
situação vivenciada pelo autor não se passou de mero aborrecimento do dia-a-
dia, tanto que, não houve publicidade alguma da cobrança indevida.
De se ressaltar que não houve comprovação de negativação
do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.
Nessa diretriz, o entendimento do STJ através do seguinte
julgado:
“Não configura dano mora in re ipsa a simples remessa de fatura de
cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança
indevida. Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, é
necessário que se demonstre que a operadora de cartão de crédito,
além de ter incluído a cobrança na fatura, praticou outras condutas
que configurem dano moral, como por exemplo: a) reiteração da
cobraça indevida mesmo após o consumidor ter reclamado; b)
inscrição do cliente em cadastro de inadimplentes; c) protesto da
dívida; d) publicidade negativa do nome do suposto devedor; ou e)
cobrança que exponha o consumidor, ou submeta à ameaça, coação
ou constrangimento” (STJ 4a Turma Resp 1.550.509-RJ, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, julgado em 03/03/2016 Info 579) (g.n.).
Assim, o que se denota no caso em tela é que houve por parte
do autor, mero aborrecimento ou dissabor, não caracterizando a majoração
dos danos morais pretendidos.
Nesse sentido o entendimento desta E. Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Conta corrente. Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos.
Hipótese em que a indevida cobrança de tarifas não contratadas pelo
autor configura mero aborrecimento inerente ao cotidiano da vida em
sociedade. Inexistência de ato ilícito que tenha importado em ofensa à
esfera íntima do autor. Contratempo rotineiro da convivência social
que não configura danos morais indenizáveis. Indenização por danos
morais, rejeitada. Sentença mantida. Recurso improvido. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. Lançamento a débito em conta corrente de tarifa de
pacote de serviços. Falta de prova da contratação do pacote de
serviços pelo autor. Hipótese em que ocorreu a cobrança, mediante
débito em conta corrente, de tarifas indevidas, por serviços não
contratados, fazendo então jus o autor à repetição simples de tais
valores. Pedido inicial julgado procedente, em parte. Dispositivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005341-59.2020.8.26.0011 -Voto no 18828 - SRF
7
deram provimento em parte ao recurso.” (TJSP; Apelação Cível
1001746-25.2019.8.26.0484; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado
Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de
Promissão - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de
Registro: 23/03/2020) (g.n.).
Nesse contexto, não há qualquer possibilidade da majoração
dos danos morais, nos termos pretendidos.
No que tange aos honorários sucumbenciais, deve ser mantido
o arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, não havendo que se
falar em majoração, eis que fixada no limite máximo permitido pela legislação
processual civil, através do artigo 85, §2o do NCPC.
Pondera-se que a equidade é critério subsidiário de aplicação,
não se enquadrando na hipótese vertente, uma vez que não há inestimável ou
irrisório proveito econômico, não sendo aplicável o §8o do artigo 85 do CPC,
como pretende o recorrente.
Por fim, diferentemente do alegado pelo apelante, não se
vislumbra, pelo conjunto probatório apresentado nos autos, qualquer alteração
da verdade pela parte ré, a ponto de ensejar a condenação de litigância de má-
fé.
Como bem ponderado pela r. sentença singular, as faturas que
se pretendia a realização das cobranças, estão em endereço diverso do autor,
o que presume a existência de fraude, restando, portanto, ausente qualquer
indício de má-fé por parte da ré.
Desta feita, não havendo o preenchimento dos requisitos dos
artigos 80 e 81 do CPC, não há que se falar em condenação da ré em
litigância de má-fé.
Assim, deve ser mantida a r. sentença singular por suas
próprias razões e fundamentos, mantendo-se também a disciplina de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005341-59.2020.8.26.0011 -Voto no 18828 - SRF
8
sucumbência.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator